Tribunal: TJSP
Processo: 1101487-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – Apelante que alega cerceamento de defesa, sustenta a presença de todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda e pleiteia a inversão do ônus da prova – Sentença que não fundamentou a extinção do processo na falta de apresentação de documentos – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Recurso não conhecido, neste aspecto.
EXTINÇÃO DO

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – Apelante que alega cerceamento de defesa, sustenta a presença de todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda e pleiteia a inversão do ônus da prova – Sentença que não fundamentou a extinção do processo na falta de apresentação de documentos – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Recurso não conhecido, neste aspecto.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porém, determinou o recolhimento das custas processuais, pela autora – O cancelamento da distribuição não afasta a exigibilidade da taxa judiciária referente ao cancelamento do processo, conforme artigo 2o, parágrafo único, inciso XIV, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Precedentes do TJ-SP – Condenação da autora a arcar com as custas processuais mantida – Observação de que as custas se referem ao cancelamento do processo – Recurso improvido, neste aspecto, com observação.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO.